Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-21.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
E M E N T A
RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. CDC. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMOSTRADA. NECESSIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO EM UTI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Walter de Arruda Rodrigues em face de Geap Autogestão em Saúde. Em síntese informa que é filho do Sr. Cristiano Rodrigues, contratante do plano de saúde requerido desde 2003. Informa que após determinado período em que esteve com o contrato cancelado, solicitou o reingresso ao plano. Informa que em 29/03/2018 o Sr. Cristiano, em estado grave, precisou de internação em unidade de terapia intensiva, entretanto, por motivos de carência, não houve autorização do plano, o que acarretou em uma dívida de doze diárias de UTI, que se encerrou com o falecimento de seu genitor. Assim, busca o ressarcimento das despesas hospitalares, além de compensação por danos morais.
2. O juiz de primeiro grau, prolatou sentença de procedência, condenando a parte Recorrente ao pagamento do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), relativos aos danos morais e R$ 26.014,52 (vinte e seis mil e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais.
3. Em suas razões, a parte Recorrente sustentou que a decisão não merece ser mantida, uma vez que o Recorrido realizou o cancelamento do plano e requereu o reingresso em lapso temporal superior a 60 dias, pelo que, arguiu que passou a ser exigido o cumprimento de novo período de carência, motivo pelo qual pugnou pela reforma da decisão recorrida.
4. Inicialmente, ressalto que os contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão – hipótese dos autos – não estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula 608[1] do STJ, restando, pois, reapreciar a lide sob esse prisma.
5. Com efeito, mesmo considerando a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, caso dos autos, necessária a observância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Além disso, o art. 423 do CC determina que, no contrato de adesão, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
6. Significa dizer que, mesmo não se tratando de relação de consumo, o Código Civil prevê a necessidade de proteção do vulnerável contratual, com a vedação da onerosidade excessiva e de cláusulas antissociais por abuso de direito (art. 187).
7. No caso dos autos, incontroverso que o autor reingressou no plano de saúde dentro do período de carência (60 dias), conforme prevê o art. 32, II, ‘a’, do Regulamento do Plano GEAP Saúde II, haja vista que entre a data do cancelamento do plano (28/08/2017) e a do reingresso (20/10/2017) não transcorreram mais de sessenta dias.
8. Não bastasse a ausência de carência no caso em análise, é necessário destacar que a situação do paciente era de urgência/emergência, haja vista que deu entrada na unidade hospitalar com graves problemas pulmonares, necessitando de internação em unidade de terapia intensiva, inclusive com óbito do beneficiário após doze dias de internação em decorrência da insuficiência respiratória.
9. Desta feita, haja vista que a situação da recorrida é de urgência, são aplicáveis as regras previstas nos artigos 12, V, “c” e 35-C, I, da Lei no. 9.656/98, ipsis litteris: Artigo 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:(...) V - quando fixar períodos de carência: c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Artigo 35-C - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
10. Dessa forma, a recusa indevida de atendimento médico hospitalar, ocasionou inquestionável frustração e angústia que ultrapassam os limites do mero dissabor, caracterizando o dano moral indenizável, além da necessidade de reembolso dos custos da internação.
11. No que tange ao material a parte comprova as despesas hospitalares em aberto junto ao Hospital São Luiz de Cáceres no valor total de R$ 26.014,52 (vinte seis mil quatorze reais e cinquenta e dois centavos), conforme documentos colacionados no id no 65986048.
12. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
13. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
[1] Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALTER DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 800.470.251-15 (RECORRIDO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (RECORRENTE), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020